Tribunal: TJSP
Processo: 1002266-30.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelo do autor.

O réu agiu com culpa, nas modalidades negligência e imperícia, ao realizar conversão proibida à esquerda, colhendo a motocicleta pilotada pelo autor. Para fins de responsabilização do réu, não se cogita da existência, ou não, de dolo em sua

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelo do autor.

O réu agiu com culpa, nas modalidades negligência e imperícia, ao realizar conversão proibida à esquerda, colhendo a motocicleta pilotada pelo autor. Para fins de responsabilização do réu, não se cogita da existência, ou não, de dolo em sua conduta, bastando, para se caracterizar o ato ilícito, a conduta culposa causadora de dano a terceiro (art. 186, CC).

Danos morais caracterizados. A dor vivenciada pelo autor na ocasião do acidente, a necessidade de receber atendimento médico de emergência, de internação hospitalar, com submissão a cirurgias, além do longo período da própria internação e da convalescença, que privaram o autor do convívio de seus familiares e da prática de suas atividades cotidianas, não se podendo olvidar, ainda, da gravidade das lesões que sofreu, são situações que extrapolam os meros transtornos e dissabores do dia-a-dia, causando danos morais indenizáveis. Ação julgada procedente.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002266-30.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante RICARDO
BARRETO PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HENRIQUE VITOR FREIRA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-30.2018.8.26.0157 -Voto no 23478
2
Apelação no 1002266-30.2018.8.26.0157
Apelante: Ricardo Barreto Pinheiro
Apelado: Henrique Vitor Freira Barbosa
Comarca de Cubatão 4a Vara
Juiz: Orlando Gonçalves de Castro Neto
Voto no 23478
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em
acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e da
reconvenção. Apelo do autor.
O réu agiu com culpa, nas modalidades negligência e imperícia, ao
realizar conversão proibida à esquerda, colhendo a motocicleta
pilotada pelo autor. Para fins de responsabilização do réu, não se
cogita da existência, ou não, de dolo em sua conduta, bastando,
para se caracterizar o ato ilícito, a conduta culposa causadora de
dano a terceiro (art. 186, CC).
Danos morais caracterizados. A dor vivenciada pelo autor na
ocasião do acidente, a necessidade de receber atendimento médico
de emergência, de internação hospitalar, com submissão a
cirurgias, além do longo período da própria internação e da
convalescença, que privaram o autor do convívio de seus
familiares e da prática de suas atividades cotidianas, não se
podendo olvidar, ainda, da gravidade das lesões que sofreu, são
situações que extrapolam os meros transtornos e dissabores do dia-
a-dia, causando danos morais indenizáveis. Ação julgada
procedente.
Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-30.2018.8.26.0157 -Voto no 23478
3
A r. sentença proferida à f. 276/279, destes autos de ação
indenização por danos morais, fundada em acidente de trânsito, ajuizada
por RICARDO BARRETO PINHEIRO, em relação a HENRIQUE VITOR
FREIRA BARBOSA, julgou improcedentes a ação e a reconvenção,
condenando o autor e o réu reconvinte no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado atribuído à causa, observando serem ambos beneficiários
da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 281/285), alegando, em suma, que o réu
reconheceu sua culpa pelo acidente, devendo ser condenado no
pagamento da indenização por danos morais .
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário da
assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 288/290).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 03/04/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 280); a
apelação, protocolada em 22/04/2020, é tempestiva.
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente de trânsito, no dia 23/11/2017,
envolvendo o veículo dirigido pelo réu e a motocicleta pilotada pelo autor. O
réu, no boletim de ocorrência, narrou que: “estava transitando na Av. Nossa
Senhora de Fátima, sentido São Vicente e fui realizar a conversão para ir para Cubatão.
Porém, não notei que era proibido e também não enxerguei o motociclista pelo retrovisor.
Então a motocicleta bateu na lateral esquerda do meu veículo” (f. 13/16).
O autor recebeu atendimento de emergência e os policiais
que se dirigiram à Santa Casa de Santos obtiveram a informação de que
estava sob cuidados médicos e seria submetido a cirurgia.
Em contestação, tem-se a alegação de que “claramente que o
réu agiu com culpa, ou seja, não teve a intenção de atropelar ou lesionar o autor. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-30.2018.8.26.0157 -Voto no 23478
4
nenhum momento assumiu o dolo em sua ação (...), trata-se de uma fatalidade ocasionada
no trânsito”.
A sentença apelada, não obstante reconhecer a existência
de confissão do réu no sentido de que agiu com culpa para a ocorrência do
acidente, rejeitou o pedido indenizatório formulado na inicial porque
considerou não comprovada a existência dos danos morais.
A apelação comporta provimento.
O Código Civil, em seu art. 186, dispõe que aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
No presente caso, o réu agiu com culpa, nas modalidades
negligência e imperícia, ao realizar conversão proibida à esquerda,
colhendo a motocicleta pilotada pelo autor.
Para fins de responsabilização do réu, não se cogita da
existência, ou não, de dolo em sua conduta, bastando, para se caracterizar
o ato ilícito a conduta culposa causadora de dano a terceiro.
E, diferentemente do que entendeu a sentença apelada, os
danos morais sofridos pelo autor estão caracterizados nos autos.
No dia do acidente, 23/11/2017, o autor recebeu atendimento
médico de urgência na Santa Casa de Misericórdia de Santos, com o
diagnóstico de fratura exposta de patela direita, fratura exposta de “2 QDD”
e lesão grave de pele e, segundo relatório médico datado de 29/12/2017, foi
submetido a tratamento cirúrgico e evoluiu com complicações de pele
decorrentes do trauma, sem previsão de alta (f. 33).
Em janeiro de 2018 continuava internado e, conforme
relatório do cirurgião plástico, foi submetido a sessões de hiperbárica, com
curativos a cada 48 horas, havendo programação de enxertia após o
término de sessões de terapia hiperbárica (f. 34, 97). Foi submetido a
cirurgia de enxertia (f. 112/117) e necessitou utilizar colchão caixa de ovo (f.
101/104)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-30.2018.8.26.0157 -Voto no 23478
5
Em fevereiro de 2018, ainda internado, o autor seguia em
repouso relativo no leito (f. 107), tendo sido encaminhado para a cadeira de
rodas (f. 108).
Não se trata, portanto, de mero dano na esfera patrimonial
do autor, conforme precedente colacionado na r. sentença.
A dor vivenciada pelo autor na ocasião do acidente, a
necessidade de receber atendimento médico de emergência, de internação
hospitalar, com submissão a cirurgias, além do longo período da própria
internação e da convalescença, que privaram o autor do convívio de seus
familiares e da prática de suas atividades cotidianas, não se podendo
olvidar, ainda, da gravidade das lesões que sofreu, são situações que
extrapolam os meros transtornos e dissabores do dia-a-dia, causando
danos morais indenizáveis.
Nesse sentido são os precedentes deste E. Tribunal:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito. Tendo em vista o reconhecimento
da culpa do réu na esfera criminal, com decisão condenatória transitada
em julgado, não há razão para afastar sua culpa na esfera cível - O dano
moral sofrido pela vítima, ora apelante, é evidente, tendo em vista as
lesões físicas, além do abalo psíquico decorrente da gravidade do
acidente (...)
(Ap. 1004405-35.2017.8.26.0077; Rel. Lino Machado; 30a Câmara de
Direito Privado; j. 29/05/2020).
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre automóvel e motocicleta. Ação
de indenização por danos materiais e morais, julgada procedente. (...).
Danos morais. Lesões corporais sofridas pelo motociclista. Presunção de
que experimentou os sentimentos de dor, angústia, aflição e desequilíbrio
em seu bem-estar. Dano moral configurado. (...) (Ap. 1024104-
96.2015.8.26.0007; Rel. Sergio Alfieri; 35a Câmara de Direito Privado; j.
28/05/2020).
APELAÇÃO Ação indenizatória - Responsabilidade civil - Danos
materiais e morais Pedido de reparação por danos patrimoniais e
extrapatrimoniais causados por acidente de trânsito, em virtude de colisão
com objeto na pista (...) Lesão física advinda do acidente capaz de
violar os direitos da personalidade do autor Sofrimento que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano (...) (Ap. 1000326-65.2017.8.26.0577; Rel.
Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito Público; j. 27/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-30.2018.8.26.0157 -Voto no 23478
6
Considerando que, nos termos do art. 944, do Código Civil, a
indenização se mede pela extensão do dano, afigura-se razoável para
compensar o autor pelos danos morais que sofreu, a fixação da indenização
no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigido a partir
deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o
acidente (Súmula 54, STJ).
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar
procedente a ação, condenando o réu no pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com correção
monetária a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a
data do acidente (Súmula 54, STJ).
Condeno o réu a recolher aos cofres públicos os valores das
custas e despesas processuais que o autor teria gasto se não fosse
beneficiário da assistência judiciária, e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da condenação, com a observação de que
deverá ser comprovada melhora na fortuna do réu para lhe serem cobradas
as verbas da sucumbência, porque também é beneficiário da assistência
judiciária.
Dou, pois, provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator